Tribunal: TJMT
Processo: 1035511-96.2024.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035511-96.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[HERALDO KIEFER - CPF: 818.535.567-34 (APELANTE), RUTE BUSS KIEFER - CPF: 729.035.891-00 (ADVOGADO), RUTE BUSS KIEFER - CPF: 729.035.891-00 (APELANTE), Antônio Roberto Possas de Carvalho (APELADO), SECRETÁRIO DE FAZENDA DE CUIABÁ/MT (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXPEDIÇÃO DE “HABITE-SE” SEM PAGAMENTO DE ISSQN. CONSTRUÇÃO POR EMPRESA CONTRATADA. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Reexame necessário e apelação cível contra sentença que, em mandado de segurança, determinou a expedição do “Habite-se” de imóvel sem condicionamento ao pagamento do ISSQN, mas indeferiu o pedido de anulação do lançamento tributário constante do DAM, referente à obra realizada no imóvel de titularidade dos impetrantes.

Os apelantes alegam autoconstrução do imóvel com recursos e mão de obra próprios, sustentando ausência de fato gerador do ISSQN. Apontam omissão da sentença quanto ao pedido de declaração de nulidade do débito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há julgamento citra petita diante da ausência de análise do pedido de anulação do débito fiscal; e (ii) saber se incide ISSQN sobre construção civil realizada com contratação de empresa por empreitada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica julgamento citra petita, uma vez que a sentença enfrentou o pedido de anulação do crédito, com base na análise das provas constantes dos autos.

Verificou-se a existência de contrato de empreitada firmado com empresa especializada, com valor certo e emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), configurando prestação de serviço onerosa a terceiro.

Presente o fato gerador do ISSQN, nos termos do art. 1º da LC n. 116/2003, item 7.02 da lista anexa, mostra-se legítima a exigência tributária.

Inaplicabilidade de precedentes sobre autoconstrução, ante a distinção fática em relação ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. Incide ISSQN sobre construção de imóvel realizada por empresa contratada mediante empreitada, com prestação de serviços a terceiro. 2. Não há julgamento citra petita quando a sentença enfrenta expressamente o pedido de anulação de lançamento tributário.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIX; CTN, art. 3º; LC n. 116/2003, art. 1º, item 7.02.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.295.814/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 26.06.2012; TJMT, Apelação Cível nº 1036293-11.2021.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 25.10.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto por
Heraldo Kiefer
e
Rute Buss Kiefer
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face de ato praticado pelo
Secretário Municipal de Fazenda do Município de Cuiabá
, concedeu parcialmente a segurança pleiteada, para determinar a expedição do “Habite-se” do imóvel registrado sob a matrícula n. 125.151, independentemente do pagamento do ISSQN, mas deixou de declarar a nulidade do débito tributário lançado no DAM n. 1404941942.

Irresignados, os apelantes argumentam que a sentença incorreu em julgamento citra petita ao deixar de apreciar o pedido principal do
mandamus
, que consistia na declaração de nulidade do débito fiscal no valor de R$ 49.129,43, referente ao ISSQN exigido pela municipalidade. Alegam que a construção do imóvel foi realizada em terreno próprio, com recursos próprios e para uso próprio, sem prestação de serviços a terceiros, configurando hipótese de autoconstrução que não enseja incidência do tributo, conforme entendimento consolidado nos tribunais.

Sustentam que o juízo
a quo
equivocou-se ao tratar a ausência de fato gerador como hipótese de imunidade tributária, afastando a análise do pedido com base na suposta inadequação da via eleita. Argumentam que a pretensão não trata de controle concentrado de constitucionalidade, mas da proteção de direito líquido e certo frente à exigência indevida de tributo, sendo plenamente cabível sua apreciação na via mandamental.

Ao fim, requerem o provimento do recurso para reformar a sentença e declarar a nulidade do lançamento do ISSQN, afastando a exigibilidade do débito tributário em questão.

Em contrarrazões, a Fazenda Pública defende a legalidade da cobrança do tributo e sustenta que a construção ensejou fato gerador do ISSQN, por ter sido realizada com o auxílio de mão de obra contratada. Argumenta, ainda, que a sentença recorrida apreciou corretamente os pedidos formulados e que inexiste nulidade a ser sanada.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, por ausência de interesse público na lide.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por
Heraldo Kiefer
e
Rute Buss Kiefer
contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face de ato praticado pelo
Secretário Municipal de Fazenda do Município de Cuiabá
, que concedeu parcialmente a segurança para determinar a expedição do “Habite-se” independentemente do pagamento do ISSQN, mas indeferiu o pedido de anulação do crédito tributário lançado sob o n. 1404941942, relativo à construção de imóvel comercial de titularidade dos impetrantes.

Em síntese, os apelantes sustentam que a construção teria sido executada em regime de autosserviço, sem a contratação de terceiros, o que afastaria a incidência do ISSQN. Alegam, ainda, que o juízo
a quo
incorreu em julgamento citra petita, ao deixar de enfrentar o pedido de nulidade do lançamento tributário.

Não lhes assiste razão.

Inicialmente, verifica-se que, diversamente do alegado na exordial, consta nos autos contrato particular firmado entre os impetrantes e a empresa
VERSAT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
, com objeto de prestação de serviço de construção civil por empreitada, datado de 22/11/2022, no valor de R$ 347.343,00. O contrato prevê, de forma clara, a responsabilidade da contratada pela execução de todos os serviços de construção da obra, incluindo estrutura, instalações, alvenaria, acabamento, pintura, entre outros, com fornecimento de mão de obra especializada.

Resta, portanto, comprovada documentalmente a ocorrência de prestação de serviço onerosa por terceiro, elemento caracterizador do fato gerador do ISSQN, nos termos do art. 1º da LC 116/2003, item 7.02 da lista anexa.

Neste contexto, não subsiste a alegação de autosserviço, tampouco de inexistência de fato gerador, uma vez que a obra não foi executada pelos próprios impetrantes, mas sim por empresa contratada, mediante contraprestação financeira e com emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) pela executora.

Mostra-se útil, como parâmetro de
distinguishing
, colacionar a ementa do acórdão proferido na Apelação Cível n. 1044981-88.2023.8.11.0041, na qual se reconheceu a não incidência do ISSQN, diante da comprovação de que a obra foi executada pelo próprio proprietário, com utilização de recursos financeiros e mão de obra próprios:

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXPEDIÇÃO DE “HABITE-SE” SEM PAGAMENTO DE ISSQN. ANULAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. OBRA CONSTRUÍDA POR MEIOS PRÓPRIOS. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em sede de mandado de segurança, determinou a expedição de “Habite-se” de imóvel localizado em Cuiabá/MT, sem condicionamento ao pagamento de ISSQN, mas indeferiu o pedido de anulação do crédito tributário referente ao Lançamento nº 1410738143.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se, sendo a obra realizada em terreno próprio, com recursos e mão de obra próprios, sem prestação de serviços a terceiros, é possível reconhecer, no bojo do mandado de segurança, a inexistência de fato gerador do ISSQN e, por conseguinte, a nulidade do crédito tributário constituído
.

III. Razões de decidir

3.
A incidência do ISSQN pressupõe a prestação onerosa de serviços a terceiros, circunstância ausente quando a construção é realizada diretamente pelo proprietário, com recursos e empregados próprios
.

4.
A jurisprudência do STJ e do TJMT é pacífica no sentido da inaplicabilidade do ISSQN em hipóteses como a dos autos,
em que se comprova a inexistência de prestação de serviço a terceiros
.

5. A prova pré-constituída nos autos evidencia a condução da obra pelos próprios impetrantes, afastando a necessidade de dilação probatória e autorizando o exame da legalidade do lançamento fiscal no âmbito do mandado de segurança.

6. Constatada a inexistência do fato gerador, impõe-se a anulação do crédito tributário constituído, sendo inadequada sua manutenção sob o argumento de necessidade de instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível provido para reformar parcialmente a sentença, a fim de declarar a nulidade do Lançamento nº 1410738143.

Tese de julgamento: “
1. Não incide ISSQN sobre obra construída por particular em terreno próprio, com recursos e mão de obra próprios, sem prestação de serviços a terceiros
. 2. É cabível a anulação de lançamento tributário em sede de mandado de segurança, quando demonstrada, de plano, a inexistência de fato gerador e presente prova pré-constituída.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CTN, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1295814/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 26.06.2012; TJMT, Apelação Cível nº 1036293-11.2021.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 25.10.2022.

(N.U 1044981-88.2023.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. Márcio Vidal, Publicado no DJE 18/12/2025)

Esse entendimento encontra-se consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do AgRg no REsp 1.295.814/MS, firmou a tese de que, sendo a construção realizada pelo próprio titular do imóvel, em terreno de sua propriedade e com utilização de mão de obra própria, não se configura hipótese de incidência do ISSQN.

Tal circunstância, contudo, não se reproduz no caso em exame, em que há prova documental inequívoca da contratação de empresa especializada para execução da obra por empreitada, o que afasta a identidade fática necessária à aplicação daquele entendimento ao presente feito.

No mais, não se verifica qualquer vício de julgamento citra petita. A sentença enfrentou adequadamente a controvérsia, limitando-se a reconhecer que, diante das provas constantes nos autos, não seria possível acolher o pedido de anulação do crédito, considerando a existência de fato gerador do tributo e a legalidade do lançamento fiscal.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, não havendo qualquer ilegalidade ou omissão a ser corrigida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença nos termos em que foi proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026